Tribunal: TJMT
Processo: 1010431-98.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010431-98.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- M I CONSTRUART MARMORES E GRANITOS EIRELI – EPP, MARIO IGOR DE C. MONTEIRO – EPP e CONSTRUTORA MONTEIRO EIRELI - EPP
Agravo de Instrumento n. 1010431-98.2020.8.11.0000 de decisão da 2a Vara da Comarca de Nova Mutum que deferiu o processamento da Recuperação Judicial apenas da M I CONSTRUART MARMORES E GRANITOS EIRELI – EPP e indeferiu o pleito para admissão das pessoas jurídicas MARIO IGOR DE C. MONTEIRO – EPP e CONSTRUTORA MONTEIRO EIRELI – EPP, tendo em vista o não atendimento aos requisitos legais e aos princípios norteadores da atividade empresarial e falimentar; negou a suspensão dos apontamentos restritivos e protestos cambiais da recuperanda.
As agravantes alegam que possuem o mesmo objeto social, qual seja, a comercialização de produtos e prestação de serviços relacionados à mineração e construção civil pequena e média, têm interesses homogêneos e são geridas pelas mesmas pessoas. Acrescentam que têm basicamente os mesmos clientes e fornecedores, bem como o mesmo corpo administrativo e contábil, o que por si só justifica a união de todas no polo ativo da demanda singular. Cada uma das empresas está ligada entre si, de modo que o destino de uma depende do da outra.
Aduzem que o ajuizamento de ações distintas, ou a apresentação de plano de recuperação judicial individual e realização de assembleia de credores para cada uma das empresas, implicaria num aumento desnecessário do custo operacional, das despesas e custas processuais, trazendo prejuízos que não podem, nem devem ser suportados pelas Agravantes e pelos próprios credores, que terão que arcar com os custos ligados a representação processual em dois processos, ao invés de um só.
Argumentam que a questão se enquadra no art. 113, inciso III do CPC.
Dizem que se somente a M I CONSTRUART tiver o processamento da recuperação concedido, terá dificuldade para se levantar sem a colaboração das demais, até porque compartilham alguns maquinários e veículos que são essenciais ao grupo.
Defendem a possibilidade de suspender os apontamentos restritivos de créditos e os protestos cambiais em seu nome e pedem, no final, a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
As agravantes se insurgem contra o decisum que deferiu o processamento da Recuperação Judicial apenas da M I CONSTRUART MARMORES E GRANITOS EIRELI – EPP e indeferiu o pleito para admissão das pessoas jurídicas MARIO IGOR DE C. MONTEIRO – EPP e CONSTRUTORA MONTEIRO EIRELI – EPP, tendo em vista o não atendimento aos requisitos legais e aos princípios norteadores da atividade empresarial e falimentar; negou a suspensão dos apontamentos restritivos e protestos cambiais da recuperanda.
Não obstante os argumentos postos na inicial do Recurso, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida nesse momento.
Ademais a matéria exige criteriosa análise, o que será feito no mérito, com a verificação dos documentos apresentados.
No que se refere à suspensão nos órgãos restritivos ao crédito e sustação de protesto, a jurisprudência já consolidou que depois de homologado o plano de recuperação judicial é que ocorre a novação dos débitos, e só então é que se adotam essas medidas.
No caso, o feito ainda não chegou nessa fase, já que foi deferido apenas o seu processamento a favor de uma das agravantes.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentado o parecer ministerial, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal.
Vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 18 de maio de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator